Tribunal: TJES
Processo: 5017019-68.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017019-68.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gabriel Andrade Nogueira contra sentença que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, além do art. 14, caput, da Lei 10.826/03. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos (i) prova da materialidade e (ii) indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos periciais e demais documentos constantes do inquérito e da instrução criminal.

Os autos contêm indícios suficientes de autoria, indicando que o recorrente, juntamente com comparsa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Correia Filho, após dirigirem-se ao local dos fatos.

A fase da pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não comportando exame aprofundado da credibilidade das testemunhas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Aplica-se, neste momento, o princípio
in dubio pro societate
.

Não se verifica prova plena da inexistência do crime, de alguma excludente de ilicitude ou de ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a despronúncia.

A decisão de pronúncia observou os limites do art. 413 do CPP, estando adequada ao conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.”

“
A análise aprofundada das provas e da autoria compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

–
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV;

–
CPP, art. 413;

–
Lei 8.072/90, art. 1º, I;

–
Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RSE 0008479-66.2013.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24/04/2019, DJES 06/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
17019
-
68
.20
2
5
.8.08.00
30

RECORRENTE: GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA
, inconformado com a sentença que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Linhares/ES, face seu suposto envolvimento na prática dos crimes de homicídio qualificado, segundo artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n. 8.072/90, e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.

Razões recursais apresentadas, pugnando a Defesa pela despronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade do fato nos autos.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

Consta dos autos que
o Recorrente, juntamente com Bruno Henrique Macena Fávero (também pronunciado), efetuaram vários disparos contra a vítima Carlos Correia Filho, causando-lhe o óbito.

Na ocasião, os acusados, após se divertirem e executarem outra vítima, se deslocaram a bordo de um veículo até um beco na localidade de Aviso, ocasião em que o recorrente desceu do automóvel e passou a cobrar a vítima Carlos e, em seguida, a executou mediante diversos disparos de arma de fogo.

Por esta razão, a pronúncia restou como única opção pois, verificou-se a existência de provas seguras e capazes de embasar a r. decisão de pronúncia.

Isso porque, a
materialidade
encontra-se consubstanciada nos laudos periciais e demais documentos acostados aos autos.

Quanto à
autoria
, em que pese a negativa da defesa, há nos autos elementos indiciários suficientes para remeter a causa ao seu Juiz Natural. Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o recorrente, em comunhão de desígnios com corréus, teria se deslocado até o bairro Aviso, em Linhares, descido do veículo e efetuado disparos contra a vítima Carlos Correia Filho.

A análise aprofundada do mérito e o sopesamento da credibilidade das testemunhas não cabem a esta Corte neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Vigora, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Nessa senda, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.